Tribunal: TJBA
Processo: 8001374-26.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001374-26.2024.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDICE FERREIRA BRITO DOS SANTOS Advogado(s): JOSEANE LIMA PIEREZAN APELADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. CURSO EM MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por VALDICE FERREIRA BRITO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente Ação Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS, na qual pleiteava a progressão para o Nível 2 da carreira e o pagamento da Gratificação por Aprimoramento Profissional, ao fundamento de ter concluído curso de Pós-Graduação Lato Sensu em “Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade”. A sentença reconheceu a ausência de preenchimento dos requisitos legais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em área diversa da Educação autoriza a progressão funcional para o Nível 2 e o recebimento da Gratificação por Aprimoramento Profissional, nos termos da legislação municipal de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Complementar Municipal nº 17/2015, em seu art. 23, parágrafo único, inciso III, alínea “a”, exige, para o enquadramento no Nível 2, licenciatura plena acompanhada de curso de pós-graduação lato sensu na área de educação. 4. O certificado apresentado pela autora comprova a conclusão de curso em “Meio Ambiente, Desenvolvimento e Sustentabilidade”, área que não se enquadra na exigência legal específica de formação na área educacional. 5. A concessão de progressão funcional e de gratificação depende do estrito atendimento aos requisitos previstos em lei, à luz do princípio da legalidade insculpido no art. 37, caput, da CF/1988, sendo vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar hipóteses de concessão de vantagens pecuniárias. 6. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a conclusão de curso na área exigida pela norma municipal. 7. Inexistente o preenchimento do requisito objetivo previsto na legislação local, revela-se legítima a negativa administrativa de progressão funcional e da gratificação correlata. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A progressão funcional e a gratificação por aprimoramento profissional dependem do estrito cumprimento dos requisitos previstos na legislação municipal de regência. 2. Curso de pós-graduação em área diversa da Educação não supre a exigência legal de especialização na área educacional para fins de enquadramento funcional de professor. 3. O Poder Judiciário não pode ampliar, por interpretação extensiva, hipóteses de concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos em afronta ao princípio da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, 98, §3º, e 1.026, §2º; Lei Complementar Municipal nº 17/2015, art. 23, parágrafo único, III, “a”; Lei Complementar Municipal nº 02/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001374-26.2024.8.05.0076, em que figuram como apelante VALDICE FERREIRA BRITO DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE ENTRE RIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora